Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715773-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: DOGAO JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS UNIPESSOAL LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Há Certidão nos autos informando do trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pleito do Agravante (ID 36957105) bem como há retorno do AR enviado ao Agravado indicando sua não intimação. Assim manifeste em 05 (cinco) dias seu interesse no prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator